Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA ENVOLVENDO AGENTE POLÍTICA E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO. PROGRAMA RADIOFÔNICO DE ALCANCE NACIONAL TRANSMITIDO AO VIVO. REPRODUÇÃO EM REDES SOCIAIS. CRÍTICA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA DE AUTORIA DA PARLAMENTAR. COMENTÁRIOS AGRESSIVOS E ATAQUES PESSOAIS. MISOGINIA E CRÍTICA À APARÊNCIA. CONTEÚDO INVERÍDICO E OFENSIVO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO, À CRÍTICA E À LIBERDADE DE IMPRENSA. QUALIFICAÇÃO. CRÍTICAS VOLTADAS À PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA ELABORADA PELA DEPUTADA FEDERAL OFENDIDA. DESVIRTUAÇÃO DO CONTEÚDO DA PROPOSTA. ASSAQUES PESSOAIS. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. ADJETIVOS E EXPRESSÕES CHULAS. EXPOSIÇÃO INDEVIDA. INSERÇÃO EM CONTEXTO DESAIROSO E OFENSIVO. ATAQUES PESSOAIS. OBJETIVO VELADO DE TORNAR A IMPRECADA PASSÍVEL DE DESCRÉDITO. EVIDENCIAÇÃO. ATO ILÍCITO. AFERIÇÃO. PROTEÇÃO À IMAGEM (CRFB/88, ART. 5o, X). RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. FATO GERADOR. QUALIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. RETRATAÇÃO PÚBLICA. COMPREENSÃO. LEITURA DA EMENTA NOS CANAIS DE INFORMAÇÃO USADOS NA DIFUSÃO DA MATÉRIA OFENSIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas à enfocada ou que seja manejado sob forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra da alcançada pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V e X).

2. Conquanto a liberdade de expressão e opinião encartem a formulação de críticas, não acobertam as formulações de ofensas pessoais à guisa de manifestações legítimas, que, a seu turno, encerrando abuso de direito de manifestação, trasmudam-se em ato ilícito, ensejando a responsabilização do agente na conformidade da sua postura e das ofensas que engendrara com sua conduta, pois destoante do sistema jurídico que ofensas pessoais passíveis de atentarem contra a incolumidade pessoal da afetada, maculando os direitos da sua personalidade, notadamente a honorabilidade, a dignidade e o bom nome, sejam legitimadas sob a moldura do exercício regular do direito constitucionalmente resguardado (CRFB/88, art. 5°, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, 927 e 944).

3. Conquanto legítima a manifestação de críticas, opiniões e pensamentos com base em fatos respaldados na realidade, os meios de comunicação não podem ser transmudados em território livre e à margem das regulações legais para o encadeamento de ataques à honra, à dignidade ou ao decoro de quem quer que seja, estando sujeitos aos marcos legais que resguardam os direitos da personalidade, descerrando as informações falsas e as ofensas neles postadas abuso de direito no manejo da liberdade de expressão e de manifestação, qualificando-se como ato ilícito, porquanto a Constituição Federal resguarda a todo indivíduo o direito à proteção da sua imagem, honra, intimidade e vida privada (CRFB/88, art. 5o, X).

4. A veiculação em meio radiofônico e replicação nas redes sociais que, à guisa de manifestar opinião e críticas à propositura legislativa elaborada por deputada federal, a par de desvirtuar o conteúdo da proposição, alinha arrazoado que excede simples juízo crítico, inserindo a imprecada em contexto desairoso, expondo-a e direcionando-lhe adjetivos e termos ofensivos - qualificando-a como mulher revoltada, imbecil, louca, “feia como o capeta”, que “não tem o que fazer” e que deveria estar asseando louça, costurando a calça e lavando as roupas de seu marido, chegando a ser sugerido que deveria ser eliminada -, afeta substancialmente a honorabilidade, dignidade, idoneidade, credibilidade, bom nome e reputação profissional da parlamentar, ridicularizando, inclusive, sua aparência, não se compreendendo dentro dos limites do manejo da legítima manifestação do pensamento e da crítica, encerrando ato ilícito, devendo a correlata empresa de comunicação ser responsabilizada pelos atos praticados por seus prepostos, porquanto a liberdade de expressão, de crítica e de manifestação tem como limites justamente a verdade e os direitos resguardados a todos.

5. Conquanto resguardados pelo direito à liberdade de opinião, expressão e manifestação, os apresentadores de programa radiofônico que, à guisa de legitimamente criticarem proposição legislativa e manifestarem seu repúdio ao conteúdo da propositura, conquanto diante de ato em princípio legal e legítimo, destinam à parlamentar autora da proposta ofensas pessoais, endereçando-lhes xingamentos e expressões injuriosas em veiculação de alcance nacional transmitida ao vivo e reproduzida em redes sociais, incursionam pela prática de abuso de direito, protagonizando ato ilícito, devendo a empresa de comunicação em nome da qual atuam ser responsabilizado pelos efeitos lesivos que irradiaram à afetada pelas imprecações, pois vulnerara os direitos da personalidade da atingida (CRFB/88, art. 5o, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, 944 e 927).

6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para com as circunstâncias do caso, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à lesada.

7. A par da compensação pecuniária devida à afetada por ofensas difundidas em programa radiofônico de alcance nacional transmitido ao vivo e reproduzido em redes sociais, lhe é assegurada retratação pelas ofensas que lhe foram indevida e ilicitamente direcionadas, que, a seu turno, pode ser materializada via de cominação imposta ao ofensor com esse desiderato nos mesmos ambientes, como forma de ser assegurado à afetada a mais ampla reparação defronte aos efeitos lesivos que experimentara em face do ilícito que a atingira (CRFB/88, art. 5o, X; CC, art. 944).

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.